Tribunal: TJBA
Processo: 8002245-16.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002245-16.2024.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

APELADO: CARLOS AUGUSTO AGAPITO DE LIMA

Advogado(s)
:
ELISANGELA TELES LIMA, TAHYCE BARDINI SOUZA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. COMPENSAÇÃO DO VALOR CREDITADO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao manter sentença de procedência, reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado e a ocorrência de fraude bancária, determinando a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e mantendo indenização por danos morais em R$ 6.000,00, com compensação do valor creditado e condenação do banco ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o banco agravante comprovou a validade do contrato impugnado por suspeita de falsidade da assinatura; (ii) saber se há responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude praticada por terceiro em contrato não reconhecido pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados por defeito na prestação dos serviços.

4. Incumbe à instituição financeira, diante da impugnação do consumidor quanto à assinatura, comprovar a autenticidade do contrato, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.061.

5. O banco não produziu prova pericial, tampouco apresentou elementos que comprovassem a regularidade da contratação, configurando-se falha na prestação do serviço.

6. A responsabilidade objetiva do banco decorre do risco da atividade, inclusive por fraudes praticadas por terceiros (Súmula 479 do STJ).

7. A restituição em dobro é cabível por conduta contrária à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de má-fé (EAREsp 676.608/RS).

8. O dano moral é
in re ipsa
, sendo devida a indenização pela afetação à tranquilidade, honra e segurança do consumidor, especialmente em razão dos descontos indevidos em benefício previdenciário.

9. O valor fixado em R$ 6.000,00 está aquém da média adotada pela Câmara para casos semelhantes, não podendo ser reduzido.

10. Conforme decisão anterior em embargos de declaração, determinou-se a compensação do valor creditado com a condenação imposta, evitando-se enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO

11. Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 42, parágrafo único;

Código de Processo Civil, arts. 373, I e II, e 429, II;

Código Civil, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.199.782/PR;

STJ, AgInt no AREsp 859.739/SP;

STJ, Súmula 479;

STJ, EAREsp 676.608/RS;

TJBA, Apelação nº 0012704-04.2011.8.05.0080;

TJBA, Apelação nº 0000182-94.2014.8.05.0158;

TJBA, Apelação nº 0567531-72.2016.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002245-16.2024.8.05.0154
, em que figuram como embargante BANCO DAYCOVAL S/A e como embargado CARLOS AUGUSTO AGAPITO DE LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.